Tribunal: STF
Processo: RE 505794
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de
   prequestionamento. Comprovação de que a discussão da matéria
   constitucional foi adequadamente provocada. Decisão agravada.
   Reconsideração. Demonstrada a existência de prequestionamento,
   deve ser reapreciado o recurso.
2.       RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Competência. Juízo falimentar. Execução.
   Créditos trabalhistas. Superveniente decretação de falência.
   Agravo regimental improvido. Compete ao juízo falimentar a
   execução de créditos trabalhistas com decretação superveniente da
   falência da devedora.